Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746182-36.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO ESTEVAO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ALESSANDRO ESTEVAO DA SILVA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12, caput, Lei n. 10.826/03, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 20681822). Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que não há qualquer indício de que os entorpecentes apreendidos pelos policiais são de propriedade do paciente. Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, pois foi “forçada” pela autoridade policial. Aduz que “os policiais não viram o paciente com a droga, os policiais não viram o paciente jogando a droga no telhado da casa, os policiais não estavam investigando o paciente, não ficou esclarecido se as munições estavam na casa do paciente ou dentro da sacola, não ficou esclarecido quem era a pessoa que fugiu pelo telhado da casa do paciente, não ficou esclarecido se a droga pertencia a essa outra pessoa que fugiu no momento da chega dos policiais, não se sabe o motivo por que o veículo da pessoa que fugiu, o veículo Honda/Fiat, não constou no termo de apresentação e apreensão”. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 1o/10/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12, caput, Lei n. 10.826/03. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 772/2020 – 24a DP, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela expansão do setor O, quando apreenderam, no telhado de uma residência, diversas porções de cocaína, R$ 10.429,45 (dez mil reais, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, duas balanças de precisão, plásticos comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes, uma máquina de cartão, duas munições de calibre 9mm, aparelhos celulares e outros objetos descritos no auto de apresentação e apreensão n. 509/2020 (id 20681812). O policial militar condutor do flagrante, ISAAC GARCIA MADUREIRA, narrou os fatos nos seguintes termos (id 20681334 – pág. 1): Estava em patrulhamento de rotina pela expansão do setor O, compondo a equipe do GTM 30 (Grupo Tático Motociclístico) da PMDF, visualizou dois homens em pé na calcada e dois veículos estacionados, um Fiat/Pálio, branco, e um Honda/Fit, prata; que os dois homens, ao perceberem a aproximação da guarnição, correram para dentro de casa de no 06, o que chamou a atenção dos policiais; que no interior do Honda/Fit, prata, laca OVR 8833/DF, estava uma mulher na posse de um cigarro artesanal aparentemente de “maconha”, tendo ela sido também conduzida a esta delegacia e identificada como ANA CLARA DOS SANTOS VIEIRA; que enquanto abordava a mulher no Honda/Fit, o declarante visualizou um homem no telhado da casa em que os dois homens haviam ingressado; que este era um dos dois homens que correram para dentro da casa na aproximação da PMDF, posteriormente identificado como ALESSANDRO ESTEVÃO DA SILVA; que imediatamente pediram para este homem descer do telhado, tendo ele vacilado um instante, mas depois obedecido; que no interior da casa (QNO 18, Conjunto 73, casa 06-fundos) estava uma mulher, posteriormente identificada como BIANCA CAROLINE DE SOUSA MELO, tendo os policiais solicitados para que ela abrisse a posta, mas estranhamente a mulher afirmava que perdeu a chave da própria casa em que estava dentro; que estão o soldado Rodrigo Sousa subiu no telhado onde estava Alessandro e localizou uma grande sacola onde estavam acondicionadas várias porções de substância aparentando ser cocaína, além de mais de dez mil reais em dinheiro em espécie, vários plásticos comumente usados para acondicionamento de droga, máquina de cartão e dois celulares quebrados; que diante da situação flagrancial o Soldado Rodrigo adentrou a residência do autuado pela janela e de pronto foi possível observar que a chave da casa estava no chão, de forma visível; que não foi localizado o outro homem que esta com ALESSANDRO, tendo este informado aos policiais que seria seu primo e que estaria com mandado de prisão em aberto e seria também o marido de ANA CLARA, abordada no interior do Honda/Fit; que todos foram abordados e conduzidos a esta delegacia, sendo que no final da abordagem, quando todos estavam algemados, por representarem risco a si próprios e a terceiros, chegou no local a irmã de ALESSANDRO, de nome EDNA KAROLINE ESTEVÃO DA SILVA, e começou a filmar toda a ação policial e demonstrar muito nervosismo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública: (...) Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em exame, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Com efeito, no caso em análise, o autuado foi surpreendido em cima do telhado da casa, onde, em tese, foram apreendidos 359.41g de cocaína, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 10.429,45. Além disso, consta a apreensão de duas munições calibre 9mm. Além da presença de fortes indícios da prática de um delito de grande repercussão social (tráfico de significativa quantidade de drogas), observo que o autuado é reincidente, sendo que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente também é necessária para a garantia da ordem pública. No mais, conforme bem delineado pelo Ministério Público, por ocasião da prática do delito que ora lhe é imputado, o autuado estava cumprindo pena em regime aberto, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALESSANDRO ESTEVÃO DA SILVA, filho de Gilberto Alves da Silva e Silvia Jerônimo Estevão, nascido em 05/06/1987 com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) – grifos nossos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti) – auto de prisão em flagrante n. 772/2020 – 24a DP; Ocorrência Policial n. 10.718/2020-0 – 15a DP, auto de apresentação e apreensão n. 509/2020 e laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes e de dinheiro apreendidos pelos policiais militares. De acordo com o laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância (id 20681811), as diversas porções de pó branco apreendidas no momento do flagrante perfazem massa líquida aproximada de 359,41 (trezentos e cinquenta e nove gramas, quarenta e um centigramas) e testaram positivo para cocaína, substância proscrita em todo o país pela Portaria n. 344/1998 – ANVISA. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, a MM. Juíza do NAC anotou que o paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado (Ação Penal n. 20070310431313 – trânsito em julgado em 22/7/2009) e estava em cumprimento de pena em regime aberto no momento de sua prisão em flagrante. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Pelo que se depreende dos argumentos ventilados na peça inicial, verifica-se que o impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não os crimes de tráfico de drogas e de posse de munição. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa, caso o Ministério Público ofereça denúncia em desfavor do paciente. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador